Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705952-91.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: WESLEY PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (ID Num. 27696914) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 27696906). O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O preparo e as custas foram recolhidos e o valor da causa considerado foi de R$ 101,95 em vez de R$ 7.000,00 (ID Num. 27696917 e Num. 27696918). Nesse contexto, o Enunciado 80 do Fonaje explicita que “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. O Enunciado 168 ainda complementa que “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Portanto, não houve o recolhimento integral das custas e do preparo e não há previsão de intimação para complementação. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 27696914. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.